Tribunal: TJDFT
Processo: 0752450-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Vistos etc. Conforme consta deste autos, o impetrante requereu a desistência da presente impetração, com a sua consequente extinção, sem resolução do mérito (ID 22637031). Nos termos do art. 89, XIII, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, homologo o pedido de desistência ora formulado. Consequentemente, INADMITO O WRIT e julgo extingo o feito, sem resolução do mérito, com base no art. 485, VIII, do CPC. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos, observadas as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.